Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-97.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PARTILHA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONEXÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é correta a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, incisos I, IV e VI, do CPC.
2. As partes promoveram a desconstituição do vínculo matrimonial no ano de 2011 e, na oportunidade, não houve a partilha de bens. 2.1. Os bens adquiridos na constância do casamento ficaram sob a administração do réu, ora apelado.
3. A ação de partilha foi ajuizada no ano de 2020, tendo originado os autos do processo no 0715438-37.2020.8.07.0007.
4. No presente caso a apelante pleiteia a prestação de contas dos bens administrados pelo réu, ao argumento de que o patrimônio é extenso e o demandado não tem prestado contas das despesas e receitas advindas do aludido patrimônio comum.
5. As partes escolheram o regime da comunhão parcial de bens (Id. 30721037). 5.1 O referido regime de bens determina a comunicabilidade de todos os bens do casal adquiridos na constância do matrimônio, nos termos do art. 1658 do Código Civil, excetuando-se, porém, aqueles havidos por doação ou sucessão, bem assim os subrogados em seu lugar, de acordo com art. 1659, inc. I, do Código Civil.
7. Verifica-se que as ações são conexas e, assim, devem ser objeto de deliberação judicial conjunta, evitando o proferimento de decisões conflitantes;
8. A respeitável sentença recorrida incorreu em erro de procedimento ao indeferir a petição inicial e extinguir a presente relação jurídica processual. 8.1. Aliás, é atribuição do réu, na primeira fase do procedimento de exigir conta (artigos 550, § 1o e 551, ambos do CPC), prestar as contas devidas e oferecer as impugnações que entender pertinentes à pretensão exercida pela demandante, inclusive para suscitar eventual questão prejudicial ao julgamento do mérito da demanda aludida.
9. Recurso conhecido e provido.
10. Sentença desconstituída.